Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. DOLO. CONDUTA ATÍPICA. OFENSA A TERCEIRO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
1) É cediço que os elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa) estão relacionados ao estado anímico do agente ao praticar determinada conduta, a qual poderá ser tida por criminosa, desde que revestida pela tipicidade e antijuridicidade.
2) O dolo, de acordo com a teoria finalista, possui, conforme os ensinamentos de Cezar Roberto Bittencourt, dois elementos essenciais para sua concretização: o primeiro chama-se elemento cognitivo ou intelectual. O segundo, por seu turno, chamado de elemento volitivo, faz menção à vontade do agente de praticar o fato típico almejando o resultado. Portanto, para a ocorrência do dolo, mister se faz, de plano, observar além da existência da consciência (elemento cognitivo), a existência da vontade do agente (elemento volitivo) de praticar a conduta tipificada no Código Penal Brasileiro.
3) Analisando detidamente os áudios encaminhados pelo, bem como as demais provas coligidas nos autos, é possível concluir que a vítima não era o alvo das ofensas do réu, mas tão somente o seu namorado. Resta claro que o denunciado não agiu com elemento volitivo de ameaçar a vítima.
4) Escorreita a sentença que absolveu o réu da imputação do art. 147, do CP, com fulcro no art. 386, III, do CPP, quando ausente o elemento subjetivo do tipo penal.
5) Apelação conhecida e não provida.